Tribunal: TJDFT
Processo: 0703364-95.2022.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0703364-95.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PRAVOCE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA APELADO: RICARDO PEREIRA ROCHA DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por Pravocê Comercial de Alimentos Ltda. contra a decisão que indeferiu o requerimento de concessão de efeito suspensivo à sua apelação (id 41722996). O embargante sustenta contradição na decisão, visto que os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido foram demonstrados (id 42208919). O embargado, apesar de intimado, não apresentou contrarrazões (id 43045225). É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos, conheço dos embargos de declaração. São cabíveis embargos de declaração quando houver em decisão judicial obscuridade, contradição, ou omissão de ponto sobre o qual devia pronunciar-se o Juiz ou o Tribunal, bem como para corrigir erro material nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Os embargos de declaração têm cognição limitada às hipóteses previstas no referido dispositivo legal e não se prestam a discussões sobre o mérito da decisão recorrida. Verifica-se que eles visam completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, ao dissipar obscuridades ou contradições. Não possuem, pois, como regra, caráter substitutivo, modificador ou infringente quanto à decisão embargada, mas sim aspecto integrativo ou aclaratório. O embargante alega contradição. Justifica que os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido foram demonstrados e a decisão não foi correta quanto ao seu indeferimento. A contradição prevista no art. 1.022, inc. I, do Código de Processo Civil pode se dar entre a fundamentação e a parte conclusiva da sentença/acórdão ou dentro do próprio dispositivo. Trata-se de contradição interna, ou seja, entre trechos da própria decisão embargada. Expressa a incoerência entre os juízos formulados, a oposição entre as premissas e as conclusões, que conduz ao absurdo, à irracionalidade. A discordância da parte quanto aos fundamentos adotados pelo Juízo ou quanto à conclusão da decisão não constituem contradição, apenas expressam o inconformismo do embargante quanto ao resultado da decisão que lhe foi desfavorável. A insatisfação do embargante com o resultado da decisão deve ser objeto dos recursos previstos para essa finalidade, o que não é o caso dos embargos de declaração. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. Intimem-se. Brasília, 1o de fevereiro de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator